Tribunal: TJES
Processo: 5005202-05.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005202-05.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TADEU VILLANOVA DE MELLO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE C ́REDITO CONSIGNADO E DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NO TRANSCORRER DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedente STJ.

2. Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se justificando a imposição de penalidade do artigo 81, do CPC. Parte idosa, com inúmeros empréstimos consignados, devendo-se sopesar a possibilidade de engano e confusão nas contratações, não podendo ser impedida de ingressar com demanda judicial, e exercer o seu direito fundamental, mormente quando no transcorrer da ação, reconhece a existência da contratação.

3. Recurso provido para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TADEU VILLANOVA DE MELLO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA julgou improcedente o pleito autoral, e condenou
o autor
nas penas da litigância de má-fé (CPC, art. 81),
fixando
a multa no importe equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja verba não está abarcada pela gratuidade da justiça a seu tempo deferida.

Insurge-se o requerente em seu apelo, exclusivamente, contra a penalidade aplicada por litigância de má-fé, aduzindo que o Recorrente possui inúmeros Contratos de empréstimo consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário, não sabendo ao certo quais dos empréstimos foram realizados de maneira válida, contratou os Patronos para socorrer-se das vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito subjetivo, de deduzir em Juízo suas pretensões. Afirma que não houve nenhuma atuação maliciosa, tanto do Apelante quanto do Patrono, que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, e que para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto. Requer, assim, a revogação da pena por litigância de má-fé aplicada, ou alternativamente, a redução ou parcelamento do valor da multa, por se tratar de aposentado com parcos proventos, deduzidos os descontos sofridos em razão de seus empréstimos.

O autor está agraciado com a gratuidade de justiça deferida na instância primeva, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal, o qual cinge-se em averiguar os pressupostos para aplicação da pena por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, que ajuizou a presente demanda aduzindo não ter conhecimento de contrato de empréstimo ou cartão consignado firmado com o banco apelado.

Durante a instrução processual, o banco requerido comprovou por prova documental - além de áudios e vídeos - que o requerente contratou por livre e espontânea vontade o cartão consignado questionado, e após o juízo proferir decisão (ID 8614819) chamando atenção das partes sobre a lealdade processual, apresentou petição ao ID 8614820 afirmando que, após dialogar com seus patronos, e ouvir os áudios e assistir o vídeo anexado com a contestação, “se recordou, junto de sua esposa, do contrato de cartão de crédito consignado celebrado por ele junto ao requerido”, reconhecendo, na oportunidade, ter celebrado o contrato objeto desta ação.

Outrossim, postulou fosse afastada qualquer hipótese de má-fé processual, pois trata-se de pessoa idosa, com baixa escolaridade, que conta com auxílio de sua esposa para realizar os atos da vida civil e em grau severo de algumas faculdades mentais, bem como possui problemas oculares clarividentes ao somente se analisar sua fotografia acostada ao processo.

Na sentença, o juízo a quo aplicou penalidade por litigância de má-fé, em decorrência da parte ter alterado a verdade dos fatos para a consecução de objetivo ilegal, nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81, do Código de Processo Civil, afirmando ainda não constar no feito nenhum laudo médico atestando as condições mentais do requerente, tampouco processo de interdição a fim de comprovar que o demandante se apresenta totalmente ou parcialmente impossibilitado para os atos da vida civil.

Com efeito, estabelecem os artigos 80 e 81 do diploma processual civil, verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela deslealdade processual, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que apenas lançou mão do ajuizamento da ação e de alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo, pelo contrário.

A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, in verbis:
“
(...). V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
(...)”
. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Não obstante a fundamentação contida na respeitável sentença, no presente caso resta evidenciado que a parte recorrente é idosa e, de fato, possui INÚMEROS empréstimos descontados de seus proventos de aposentadoria.

Ao que observo do extrato do INSS colacionado com a inicial, juntado ao id 8614792, possui cinco empréstimos consignados, e dois cartões de crédito consignados, fazendo com que receba, por mês, o valor líquido de aproximadamente R$ 2.000,00 (dos mil reais) – pouco mais de um salário-mínimo nacional.

Assim, há de se sopesar a possibilidade de engano ou confusão acerca das contratações e suas legitimidades, não podendo ser impedida de ingressar com demanda judicial visando esclarecer a validade de tais avenças.

Ademais, no curso da ação, o próprio autor reconheceu a existência da contratação realizada, de modo que não vislumbro nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC capaz de justificar a imposição de multa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.